Tribunal: STF
Processo: ARE 1576313
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da Saúde. Recurso Extraordinário com Agravo. Saúde. Fornecimento de atendimento domiciliar. Responsabilidade solidária. Inadmissibilidade de recurso extraordinário. Temas RG nº 793 e nº 1.234. Inaplicabilidade para insumos. Reexame de fatos e provas. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso de agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário da União em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No acórdão ementado, confirmou-se a competência da Justiça Federal para ações de fornecimento de serviços de atendimento domiciliar (home care), em razão da responsabilidade financeira da União pelo custeio.



    2. A União, com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, apontou violação aos arts. 23, inc. II, 109, inc. I, 196, 198, caput e § 1º, da Constituição, e desobediência ao Tema RG nº 1.234. Pediu o provimento do recurso para que fosse reconhecida a incompetência da Justiça Federal, determinada a exclusão da União do polo passivo e a devolução do processo ao juízo estadual de origem.



    3. O recurso extraordinário não foi admitido sob o fundamento de inaplicabilidade do Tema RG nº 1.234 ao caso concreto e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a análise da pretensão recursal da União demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF; e (ii) definir se o Tema RG nº 1.234 é aplicável a demandas de custeio de atendimento domiciliar (home care), considerando a responsabilidade solidária dos entes federados na área da saúde.



    III. Razões de decidir



    5. A pretensão recursal não merece acolhida.



    6. Aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal de origem e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso demandaria o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região sedimentou o entendimento de que o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) conta com o financiamento da União, sendo admitida a competência da Justiça Federal para o processamento de ações que buscam o fornecimento desses serviços, embora a operacionalização possa ficar a cargo dos entes estadual e municipal.



    8. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento médico é solidária, conforme a tese firmada no Tema RG nº 793.



    9. O julgamento do Tema RG nº 1.234, que trata de medicamentos incorporados e não incorporados no Sistema Único de Saúde (SUS), excluiu expressamente de seu escopo os produtos e procedimentos de interesse para a saúde não caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses, equipamentos médicos e procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar. Assim, o referido tema não se aplica ao custeio de atendimento domiciliar.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso extraordinário com agravo não provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA. 



    Uma vez que a União possui responsabilidade financeira de, em tese, prover custeio ao atendimento domiciliar, compete à Justiça Federal o processamento e julgamento de ações que buscam o fornecimento de serviços dessa natureza.” (e-doc. 12, p. 5).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a União aponta violação aos arts. 23, inc. II, 109, inc. I, 196, 198, caput e § 1º, da Constituição da República e desobediência ao Tema RG nº 1.234 (e-doc. 14). 



    2.1. Compreende que, “tratando o caso dos autos de demanda por medicamento não padronizado na politica pública, ajuizada originalmente na Justiça Estadual, com determinação posterior de inclusão da União no polo passivo, é forçoso, por ordem do STF, que seja a União excluída da autuação do presente processo e que seja o mesmo devolvido ao órgão da Justiça Estadual de origem, o que se requer” (e-doc. 14, p. 3; grifos no original). 



    2.2. Pede o provimento do recurso “a fim de que, reconhecendo-se que o acórdão recorrido contrariou dispositivos constitucionais, seja ele reformado, reconhecendo a incompetência da Justiça Federal, determinando-se a exclusão da União da autuação do processo e a sua devolução ao juízo estadual de origem” (e-doc. 14, p. 4; grifos no original). 



    3. O processo foi sobrestado até que fosse publicado o acórdão do Tema RG nº 1.234 — RE nº 1.366.243/SC (e-doc. 18). 



    4. O recurso não foi admitido no entendimento de que o Tema RG nº 1.234 não é aplicável ao caso concreto e, ainda, pela incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 20)



    É o relatório.



    Decido.



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida.



    6. É inquestionável o fato de que, para se aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, do voto condutor do acórdão recorrido, trechos que ressaltam os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:  



    “(...) Admite-se a modalidade de atendimento domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), nos regimes legalmente previstos, sendo os entes da federação solidariamente responsáveis pelo cumprimento da obrigação. 



    Embora, de regra, qualquer dos entes federativos tenha legitimidade para figurar no pólo passivo de ação em que se postula o fornecimento de prestação de saúde, cumpre observar que o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) conta com o financiamento da União, nos termos da Portaria nº 825, de 25 de abril de 2016, do Ministério da Saúde. 



    Incumbe à União a responsabilidade de suportar o ônus financeiro do SAD nos termos regulamentares (arts. 34 a 41 da mencionada portaria), mediante repasse de recursos aos fundos estaduais e municipais de saúde. 



    Embora não lhe caiba exercer a gestão do serviço em cada Estado, o seu papel é cooperar técnica e financeiramente, enquanto compete aos demais entes a operacionalização do atendimento domiciliar, com aporte de recursos apenas em função suplementar. 



    Uma vez que a União possui responsabilidade financeira por prover custeio ao atendimento domiciliar, admite-se, desde logo, competência à Justiça Federal para o processamento e julgamento de ações que buscam o fornecimento de de serviços dessa natureza. 



    Conquanto a obrigação de todos os réus seja de natureza solidária, nada obsta que o cumprimento da decisão judicial seja inicialmente dirigido a um dos litisconsortes. A União pondera que não possui ingerência no âmbito da execução do atendimento e da internação domiciliar, restringindo-se o seu dever a repassar as verbas orçamentárias. Assim, devido à pertinência temática, tem-se que a operacionalização da assistência domiciliar preferencialmente deve ficar a cargo dos entes estadual e municipal. 



    Cuida-se, com efeito, de entendimento sedimentado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região:



    (...)



    A determinação não impossibilita o posterior ajuste financeiro entre os entes federativos. 



    O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nessa linha, enunciou na II Jornada de Direito da Saúde:



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, no dia 23 de maio de 2019, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):



    (...)



    O desatendimento da obrigação de fazer pelo entes estadual e municipal não impede a adoção de medidas substitutivas frente à União, de modo a viabilizar o cumprimento da ordem judicial. 



    Cabe, contudo, à União o ressarcimento integral dos custos eventualmente despendidos pelos demais litisconsortes. 



    Cuida-se, com efeito, de entendimento sedimentado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (AG nº 5029770-37.2019.4.04.0000; AG nº 5044734-35.2019.4.04.0000). 



    O ressarcimento deve ser efetuado administrativamente, sem a necessidade de intervenção judicial, como igualmente tem apontado este Tribunal Regional Federal (AC nº 5000282- 85.2018.4.04.7141). 



    Portanto, embora a operacionalização seja, no caso, atribuída ao Estado do Rio Grande do Sul e ao Município, incumbe integralmente à União o custeio, mediante ajuste a ser acertado na esfera administrativa pelos entes envolvidos na prestação de saúde. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual extraordinária finalizada no dia 19 de abril de 2023, referendou, por unanimidade, decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, na qual foi deferida parcialmente tutela provisória incidental no recurso extraordinário afetado ao Tema nº 1.234, para estabelecer que:



    (...)



    Devem ser observados os parâmetros delimitados em sede de repercussão geral da matéria. 



    Portanto, não se impõe a restituição dos autos originários à Justiça Estadual. 



    Em face do que foi dito, voto por dar provimento ao agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno.” (e-doc. 12, p. 1-3). 



    7. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    8. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual.



    2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) “está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS”.



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.431.368-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25/09/2023, p. 04/10/2023; grifos acrescidos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.272.488-AgR-terceiro/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 27/04/2021; grifos acrescidos).



    “Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito à saúde. Fornecimento de tratamento home care. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Inovação recursal. Prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas/STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário questionava decisão em que se determinou o fornecimento de tratamento médico de internação domiciliar (home care).



    2. O agravante pleiteia a reforma da decisão por meio da qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, insistindo na alegação de que a condenação ao tratamento de home care afronta dispositivos constitucionais, representa criação de norma sem amparo legal e desconsidera a tese da reserva do possível.



    3. A Corte de origem havia mantido a condenação dos entes federativos ao fornecimento do tratamento de home care, com base em pareceres médicos técnicos, afastando as alegações de ausência de urgência e de reserva do possível. 



    II. Questão em discussão



    4. Há as seguintes questões em discussão: (i) estabelecer se a decisão recorrida, que determinou o fornecimento de tratamento médico para internação domiciliar (home care), afrontou dispositivos constitucionais; decidir se houve criação de norma sem amparo legal; e (iii) saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando a alegada necessidade de reexame de fatos e provas e a suscitação de questões não prequestionadas ou inovadoras.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não apresentou qualquer novo argumento capaz de infirmar a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    6. A análise da fundamentação da Corte de origem e da respectiva decisão demandaria o reexame de pressupostos fático-probatórios, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. O acórdão recorrido fundamentou-se em pareceres médicos técnicos que atestaram a necessidade da internação domiciliar para a melhoria da qualidade de vida do menor e a otimização de leitos hospitalares, não acolhendo a alegação de ausência de urgência ou a tese de reserva do possível. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde já foi reconhecida por este Tribunal no Tema RG nº 793.



    8. A questão relativa à necessidade de observância à tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) nos procedimentos médicos não foi objeto de pedido nas instâncias ordinárias e configura inovação recursal, sendo inviável sua apreciação por ausência de prequestionamento, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    9. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.



    10. A insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e a obrigação da magistratura de fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.563.914-AgR/AP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 27/10/2025, p. 06/11/2025). 



    9. No mais, a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).



    10. Não me descuro, das orientações proferidas pelo e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243-RG/SC, que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema e, ainda, em sede de tutela provisória incidental, exarou orientações sobre ambos os casos aos Juízos de 1º e 2º Graus, isto é, tanto em relação a medicamentos padronizados pelo SUS (em princípio, submetidos à tese do Tema RG nº 793) quanto em relação àqueles ainda não insertos (próprios, então, do Tema RG nº 1.234). 



    11 Nesse sentido, é de se ter em conta que, posteriormente, em julgamento virtual finalizado em 13/09/2024, o Plenário da Corte julgou o mérito do citado Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral. Eis o teor da certidão de julgamento divulgada em 16/09/2024:



    “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.234 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e homologou, em parte, os termos dos 3 (três) acordos, com as condicionantes e adaptações, assim sintetizados como as teses fixadas no presente tema da sistemática da repercussão geral, a saber: “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão”. Em seguida, i) concedeu o prazo de 90 dias: à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos requerimentos administrativos; bem ainda ao CNJ, para que tome ciência do presente julgado, operacionalizando-o como entender de direito, além de proceder à divulgação e fome